Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709659-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, CLARA MASCARENHA DE ARAUJO MENDONCA, CLARA SANTIAGO SABINO, CLARICE ALVES DA SILVA, CLARICE ALVES MOREIRA, CLARICE BEATRIZ DA FONSECA, CLARICE BERNARDO DO NASCIMENTO, CLARICE CONSTANCIA BERNARDO, CLARICE DOS SANTOS BARBOSA, CLARICE HELENA MENDONCA, CLAIDES MASCARENHAS DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL. (ID 40915021) Após, retornem-me os autos conclusos Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator